Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700434-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO GONCALVES NOGUEIRA IMPETRANTE: MICHELLE CANDIDO MARTINS MACIEL AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de LEANDRO GONÇALVES NOGUEIRA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia que, nos autos do Processo no 0738271-22.2024.8.07.0003, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 67724346 – Pág. 2). Na peça inicial (ID 67724340), a Defesa narra que o paciente foi preso, no dia 23/12/2024, mas que estão preenchidos os requisitos para que lhe seja concedida a liberdade provisória. Explica que o paciente exerce atividade laborativa lícita, é primário e tem residência fixa. Diz que a hipótese comporta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e que a vítima fez pedido de revogação das medidas protetivas. Discorre acerca da desproporcionalidade da prisão preventiva. Anota que a comunicação, via whatsapp, apenas tratou de assuntos relacionados aos filhos e que a comunicação não representou risco à vítima. Requer, liminarmente, que seja concedida liberdade provisória ao paciente. Ao final, pede a concessão da ordem, com a confirmação do provimento liminar. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Colhe-se dos autos de origem que, no dia 11/12/2024, a pedido da vítima, foi proferida decisão que aplicou medidas protetivas de urgência em seu favor, determinando o seguinte (ID 220551626, dos autos de origem): A partir dos documentos juntados, nota-se que a ofendida manteve casamento com o representado, de modo que os atos foram praticados no âmbito de relação íntima de afeto, à luz do artigo 5o, III, da Lei n.o 11.340/06. Portanto, este juizado tem competência para apreciar os pedidos. Noutro giro, as medidas de proteção da ofendida visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar, salvaguardando o direito à integridade física e/ou psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão pelo ofensor. Além disso, as medidas, por possuírem natureza cautelar, se sujeitam ao que previsto no artigo 282 do Código de Processo Penal, de modo que, para sua concessão, devem ser aparelhadas com elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo da demora. Devem, ainda, ser proporcionais, adequadas e necessárias à situação de perigo que geraram o seu requerimento. A par disso, o artigo 19, § 4o da Lei Maria da Penha estabelece que as medidas serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas, e nos termos do § 6o do mesmo artigo devem persistir enquanto verificada situação de risco. No caso trazido a exame liminar, nota-se que o contexto fático revela a existência de conflitos intrafamiliares, marcados pela vulnerabilidade da vítima, e que, a uma primeira análise, geram situação de risco, a ser contornada pela concessão imediata de medidas protetivas. O relato contido na ocorrência policial é verossímil, e indica que as medidas devem ser concedidas em sede de liminar, embora os fatos atribuídos ao agressor devam ser melhor apurados em posterior instrução, com garantia de contraditório e ampla defesa. Frise-se, nesse ponto, que o risco a que exposta a vítima é sério, por estar inserida em contexto de conflitos intrafamiliares, e eventuais exigências probatórias nesta fase processual, além de irrazoáveis, podem redundar em consequências imprevisíveis e irreversíveis, o que abranda a exigência de mais elementos para a concessão da proteção rogada. Assim, com fundamento no artigo 22 da Lei no 11.340/06, APLICO AO REPRESENTADO OFENSOR: LEANDRO GONCALVES NOGUEIRA as seguintes medidas protetivas de urgência: a) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA fixando como limite mínimo a distância de 300 (trezentos) metros; b) PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A VÍTIMA, por qualquer meio de comunicação. c) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR O SEGUINTE ENDEREÇO: 1 - SCS QUADRA 4, BLOCO A, ED. 161, CEP: 70304-908, Brasília-DF (trabalho da vítima); e 2- QNP 15, Conjunto K, Casa 10, Ceilândia-DF, CEP no 72241611. As Medidas Protetivas impostas terão validade de 06 (seis) meses contados da intimação do ofensor. Decorrido o prazo sem pedido de prorrogação ou, caso a vítima requeira a revogação antes do prazo mencionado, ficam automaticamente REVOGADAS as cautelares, independentemente de nova conclusão. Saliente-se que o exercício do direito de convivência pelo suposto ofensor junto ao filho em comum com a vítima deverá ser realizado por interposta pessoa, a fim de assegurar o efetivo cumprimento das medidas protetivas impostas. Intime-se a vítima sobre esta decisão, preferencialmente, por telefone, e-mail ou WhatsApp, alertando-a de que as medidas tem eficácia recíproca, e de que deve se abster de violar os seus termos, sob pena de perda de efeitos e/ou revogação. Em caso de desinteresse superveniente, deverá a ofendida procurar o Ministério Público. Intime-se o ofensor, para que tome ciência dos termos dessa decisão e a cumpra imediatamente, SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE SER DECRETADA SUA PRISÃO PREVENTIVA (art. 313, III, do Código de Processo Penal). Em caso de necessidade, fica desde já deferido o auxílio de força policial. Intime-se o requerido para que compareça, no prazo de 05 (cinco) dias, no Espaço Acolher, localizado na QNM 2, Conjunto F, Lote 01/03, Ceilândia-DF, tel: 98314-0882, para acolhimento e participação em grupo reflexivo. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das referidas medidas protetivas, em caso de comprovação da alteração no contexto fático ou jurídico. Outrossim, tendo em vista a disposição normativa contida no art. 3o, §2o, da Resolução CNJ no 346, de 8 de outubro de 2020, fica a Secretaria deste Juízo autorizada a anotar ou manter sigilos anotados nos atos e documentos em que houver número de telefone fixo, celular, WhatsApp ou e-mail da Ofendida. Dê-se ciência ao Ministério Público, e, após, aguarde-se Inquérito Policial correlato, mantendo-o associado aos presentes autos. Por fim, em caso de eventual oferecimento de denúncia no inquérito policial correlato, trasladem-se estes autos para o procedimento investigatório e arquive-se o presente feito; se acaso houver promoção de arquivamento nos autos do inquérito policial correlacionado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Expeça-se Carta Precatória caso necessário. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO E DE OFÍCIO. Observa-se que, entre as medidas aplicadas, constou a proibição de o ofensor, ora paciente, manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, [...] SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE SER DECRETADA SUA PRISÃO PREVENTIVA. Ocorre que, embora ciente do teor da decisão (ID 220595634, dos autos de origem), o Ministério Público, no dia 19/12/2024, noticiou nos autos o descumprimento da decisão, uma vez que o paciente enviou diversas mensagens de texto e de áudio para a vítima (cf. ID 221608939, dos autos de origem), em flagrante descumprimento do que lhe foi determinado. Em decorrência disso, a prisão preventiva foi decretada, conforme Decisão de ID 221613715: [...] Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão pela qual a sua decretação está condicionada à demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). Apesar da presença dos requisitos obrigatórios a prisão cautelar exige que a medida seja imprescindível para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, além de exigir perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme alteração operada pela Lei no 13.964/2019. É exatamente a situação dos autos. Com efeito, a prisão cautelar encontra fundamento na necessidade de se resguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta do representado, bem como a chance real de reiteração delitiva, pois há indícios de que desde o dia 16/12/24, o requerido vem enviando mensagens via Whatsapp (mensagens escritas e de áudio) para a vítima, algo constrangedor, diante da quantidade excessiva de mensagens e ainda do "tom" de algumas mensagens, a pretexto de formular propostas de divisão do patrimônio em comum . A agressividade demonstrada pelo autor aliada à informação de possível descumprimento de medida protetiva está a demonstrar que o deferimento das medidas protetivas de urgência, por si só, não é suficiente para evitar a prática de novas condutas delituosas. Diante desse cenário, verifico que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes e adequadas para evitar reiteração criminosa (ordem pública). Anoto, ainda, que os fatos foram supostamente praticados nos dias 16/12/24,10/12/24 e 12/12/24, de modo que não se verifica substancial transcurso de tempo entre a data do suposto cometimento do delito e a manifestação ministerial. Ante o exposto, acolho o pedido de ID. 221608939 e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE LEANDRO GONÇALVES NOGUEIRA, qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. [...] Desse modo, até que se realize a audiência de que trata o artigo 16, da Lei Maria da Penha, consoante determinado pelo Magistrado singular, em Decisão proferida no dia 9/1/2025, as medidas protetivas de urgência permanecem vigentes e está comprovado nos autos o descumprimento pelo paciente, o que torna legal e necessária a sua prisão cautelar, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Por outro lado, as condições favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, uma vez presentes os requisitos para a sua decretação, pois evidente seu descaso com a autoridade Judiciária e à ordem pública, bem como relativo à segurança da vítima, sua integridade física e psicológica. Convém reforçar, ainda, que a prisão preventiva, em casos envolvendo violência doméstica, pode ser decretada de forma substitutiva, nas situações em que houver descumprimento de medidas anteriormente impostas, ou de forma autônoma, quando o juiz entender que a prisão é, desde logo, a única medida adequada (artigo 20, da Lei no 11.340/2006). Sobre a matéria, confira-se a jurisprudência deste TJDFT: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À VÍTIMA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra sua companheira, no contexto de violência doméstica, com pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, alegando primariedade, bons antecedentes e residência fixa. 2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta dos fatos, em que o paciente agrediu a vítima com um soco e a ameaçou de morte utilizando uma faca, mesmo na presença de policiais. Tal conduta evidencia periculosidade concreta e demonstra a necessidade de segregação cautelar para a proteção da integridade física e psicológica da vítima. 3. A avaliação de risco, com histórico de agressões anteriores e ameaças reiteradas, reforça o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e prevenir novos atos de violência. 4. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, dada a gravidade dos fatos e o contexto de violência doméstica, que exigem uma resposta eficaz para a proteção da vítima. 5. A aplicação de medidas cautelares alternativas não se mostra adequada para garantir a segurança da vítima, considerando a natureza dos atos praticados e o risco concreto de reiteração delitiva. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1946558, 0741738-18.2024.8.07.0000, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024) DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como demonstrado o descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 4. Condições pessoas favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública e à proteção da integridade física e psíquica da vítima. 5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1916876, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no PJe: 12/9/2024. (Acórdão 1933557, 0737866-92.2024.8.07.0000, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024) Além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator